Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Inteligência do Art. 1.699 do Código Civil.
2. Demonstrada a alteração da capacidade financeira do Alimentante, é adequado e razoável a revisão dos alimentos, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo-se fixar quantia razoável para garantir a subsistência do alimentando sem comprometer as forças contributivas do alimentante.
3. Considerando a atual situação financeira do genitor e, em observância ao binômio necessidade x possibilidade, o valor da verba alimentar fixada na sentença deve ser confirmada
4. Recurso conhecido e desprovido.